Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-45.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009460-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), ELISEU MICHELETTI - CPF: 299.242.601-63 (AGRAVADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

AGRAVADO: ELISEU MICHELETTI

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PARA QUE O AGRAVADO SEJA SUBMETIDO A NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INFORMAÇÃO DE QUE O AGRAVADO TENHA TRANSTORNO DE PREFERÊNCIA SEXUAL – INFORMAÇÕES DE QUE O TRANSTORNO POSSUI TRATAMENTO APESAR DE NÃO TER CURA – CONDENAÇÕES POR CRIMES SEXUAIS – NECESSIDADE DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora as informações dos autos não mencionem a intercorrência de qualquer ato desabonador do agravado durante o cumprimento da pena e da existência de documento da lavra de psicóloga do sistema público de saúde dando-lhe alta, a manutenção do acompanhamento psicológico por poucos meses somada à informação de que o agravado possuir Transtorno de Preferência Sexual, que apesar de não ter cura, possui tratamento, exige cautela. Particularidades do caso que ensejam a submissão do agravado a novo exame criminológico destinado a aferir a necessidade da manutenção do acompanhamento por profissionais de saúde mental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009460-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

AGRAVADO: ELISEU MICHELETTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0001059-67.2010.8.11.0009, cujos termos rejeitaram o pleito formulado pelo
Parquet
para realização de novo exame psicossocial no agravado Eliseu Micheletti, como condição essencial a sua permanência em regime semiaberto (ID 128497180 – pp. 739/740).

Nas razões do agravo em execução penal interposto, o Ministério Público pugna para que o agravado seja submetido a novo exame criminológico para verificar a necessidade de manutenção do acompanhamento psicológico, aduzindo, em síntese, que (
a
) a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a realização de exame criminológico nas situações em que as particularidades do caso recomendarem, (
b
) que o apelado foi condenado pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável contra vítimas distintas, (
c
) que uma das condições para progressão para o regime semiaberto estipuladas pelo juízo
a quo
em 07/07/2017 foi para que fizesse acompanhamento psicossocial em razão de ter sido diagnosticado como portador de Transtorno de Preferência Sexual, (
d
) que o agravado permaneceu sob acompanhamento psicológico por apenas 05 (cinco) meses e recebeu alta da profissional de saúde mental responsável pelo acompanhamento, (
e
) que o transtorno que acomete o agravado não tem cura, mas apenas tratamento e que (
f
) a realização de novo exame conferiria maiores garantias a se evitar a reiteração delituosa (ID 128497180 – pp. 744/754).

As contrarrazões da defesa foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do indeferimento (ID 128497180 – pp. 782/787).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso interposto (ID 133909158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

AGRAVADO: ELISEU MICHELETTI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado foi condenado nos autos do processo nº 2443-02.2009.811.0009, pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em razão da prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (ID 128497180 – pp. 03/05).

Em 29/06/2017, o agravado foi submetido a novo exame psicossocial onde os seguintes quesitos foram respondidos conforme sublinhado abaixo: “
1 – O (A) sentenciado (a) apresenta, ainda, estereótipos comportamentais de que voltará a delinquir? No momento não. 2 – Apresenta ele (a) características de periculosidade latente com manifestações atuais? No momento não. 3 – Tem o (a) sentenciado consciência de que infringiu norma de conduta? Sim. 4 – Tem ele (a) consciência de moral social? Sim.

5 – Demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e/ ou ambiente de trabalho, ou apresenta ainda sinais de inadaptação, agressão, repúdio, ou sinais que demonstram não ser conveniente a sua adaptação ao meio social? Sim. Possui condições de aceitar o convívio social e ambiente de trabalho. 6 – Demonstra-se psicologicamente capacitado (a) para trabalho? Sim. 7 – Estamos diante de uma personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social? Não. 8 – É de ser guardada alguma cautela em relação ao (à) examinando (a)? Qual? Por quê? Não
”
(ID 128497180 – pp. 603/605).

Com base nessas informações o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, onde o agravado estava cumprindo pena, concedeu a progressão para o regime semiaberto e estabeleceu, dentre outras condições, a de “
Procurar acompanhamento psicossocial na rede pública ou particular em razão de ser portador de Transtorno de Preferência Sexual (como indicado no laudo do exame de perfil psicossocial de fls. 406/408), devendo ser comprovado nos autos o tratamento, por ocasião de seus comparecimentos mensais em Juízo
” (ID 128497180 – p. 613).

Em 17/06/2019, a defesa do agravado trouxe aos autos documento assinado pela Psicóloga vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, Dra. Renata Barbosa Alves, onde se relatou que “
o acompanhamento iniciou-se em 01/2019 e estendeu-se até 05/2019. Assim, como o paciente não apresentou mais nenhuma queixa, e durante os atendimentos, não foi identificado nenhum transtorno mental e/ou sintomas prejudiciais à saúde mental e emocional declaro que o Sr. Eliseu Micheletti recebeu ALTA MELHORADA do tratamento psicológico
” (ID 128497180 – pp. 679).

Em 07/06/2020, o Ministério Público pugnou para que o agravado fosse submetido a novo exame psicossocial, como condição necessária à sua permanência em regime semiaberto (ID 128497180 – pp. 724/725), entretanto o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito sob o argumento de que “
a realização de nova avaliação psicossocial conforme pretende o Ministério Público mostra-se desprovida de qualquer fundamentação concreta de sua necessidade, vez que não há nada nos autos que indique que o reeducando apresentou comportamento inadequado para sua permanência no regime semiaberto, ao revés, fora juntada declaração médica que evidencia que realizou tratamento, bem como que recebeu alta
” (ID 128497180 – pp. 739/740).

Por força desta última decisão que o
Parquet
interpôs o presente agravo em execução com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Segundo a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

No mesmo sentido, a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Ou seja, conquanto os referidos entendimentos dos Tribunais Superiores possibilitem a realização de exame criminológico para concessão da progressão de regime, tal medida não é obrigatória e depende da apresentação de justificativa idônea decorrente de decisão fundamentada.

Embora as informações mais recentes acostadas ao feito deem conta de que o agravado não apresenta qualquer comportamento inadequado, não se pode ignorar que os autos informam que é acometido por
Transtorno de Preferência Sexual, tanto que foi condenado pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável.

Não se pode perder de vista que a manutenção dos sinais característicos do referido transtorno tem sido motivo suficiente para obstar a progressão de regime, conforme recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Embora o art. 112 da LEP dispense a realização de exame criminológico, nada impede que os magistrados determinem a realização do mencionado exame quando o entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam em decisão adequadamente motivada. Entendimento pacífico, nos termos da Súmula 439 do STJ e Súmula Vinculante 26 do STF.
Comprovado por laudo técnico que o reeducando é acometido pelo transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de preferência sexual não especificado, motivo pelo qual precisa ser submetido a psicoterapia comportamental, individual e de grupo, a fim de que lhe seja propiciada a remissão dos sintomas da psicopatologia", sendo desfavorável a conclusão da perícia técnica, correta a decisão que indefere pedido de progressão de regime prisional por ausência de requisito subjetivo
” (HC n. 694.718, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 08/08/2022).

No mesmo sentido, trago à baila recente decisão do Superior Tribunal de Justiça onde se pontuou:

“
Observo que o agravante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 217-A, do CP, à pena total de 18 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo cumprido 2/5 da reprimenda, o que possibilitaria a progressão de regime.

[...]

Conforme se observa do Laudo Pericial de p.41-55, das respostas do perito aos quesitos formulados pelo juiz, pelo Ministério Público e pela defesa, o apenado aponta diversos elementos desfavoráveis à sua reintrodução ao meio social.

Com base nos testes e entrevista efetuadas pelo expert, restou demonstrado que o reeducando é acometido pelo transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de preferência sexual não especificado, razão pela qual ele precisaria ser submetido a psicoterapia comportamental, individual e de grupo, afim de que lhe fosse oportunizada a remissão dos sintomas da psicopatologia
(p.46).

[...]

Também constou no laudo que apesar do recorrente possuir plena consciência de que infringiu a norma de conduta, até o momento não possui condições de aceitar o convívio social e de cumprir regras de conduta, não se apresentando psicologicamente capacitado para o trabalho sem supervisão do Estado e que haveria risco de colocar o interno em contato amplo e irrestrito com a sociedade.

[...]

Nota-se que os apontamentos feitos pelo perito responsável pelo relatório psicológico pericial refletem que o agravante não apresenta a aptidão necessária ao retorno à vida em sociedade e, consequentemente, apto a ser beneficiado com a progressão do regime. Ainda que o apenado tenha cumprido o lapso temporal mínimo de pena, a gravidade do crime praticado (estupro de vulnerável), associada à conclusão do laudo pericial revelam que o apenado, ao menos neste momento da execução penal, apresenta fundados indícios de que não irá se ajustar ao novo regime, com autodisciplina e senso de responsabilidade, culminando com o não preenchimento do requisito subjetivo
” (HC n. 694.976, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/09/2021).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se: “
A peculiaridade do caso concreto, caracterizada pela existência de indícios de que o paciente é portador de transtorno de preferência sexual, demostra a necessidade de sua submissão a exame de perfil psicossocial a ser realizado por junta de médicos psiquiatras do Sistema Único de Saúde, a fim de se aferir o preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para progressão de regime prisional, à míngua de profissionais da Polícia Técnica à disposição no momento
” (N.U 1004455-81.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

Portanto, diante da existência da informação de que o agravado é portador do Transtorno de Preferência Sexual e que a manutenção de suas manifestações poderá implicar na demonstração da inviabilidade da imposição de regime menos severo, a prudência exige a sua submissão a novo exame criminológico.

Em consulta ao portal
Enfermagem e Saúde
, onde questões atinentes ao referido transtorno foram descritas, informa-se que embora o referido transtorno tenha tratamento, “
na maioria dos casos depende do próprio indivíduo aceitar seu problema e procurar ajuda. O tratamento é feito com acompanhamento psicoterápico e precisa ser constante, já que há apenas o controle e não a reversão do TPS
” (
5 coisas que você deve saber sobre Transtorno de Preferência Sexual - Notícias (enfermagemesaude.com.br –
acesso em 23/08/2022
).

Conquanto a nobre defesa tenha sustentado que a Lei de Execuções Penais não imponha a realização de exame criminológico, pois o agravado já se encontra em regime semiaberto, não é possível ignorar-se que efetivamente não há exigência, para o exame, mas apenas a possibilidade do julgador determinar a sua realização.

No caso, como dito, as particularidades do caso ensejam a sua realização.

Diante do exposto, tem-se que a decisão do julgador
a quo
de dispensar o agravado do tratamento psicológico sem a realização de um novo estudo criminológico deve ser reformada, notadamente porque, conforme explicado, o transtorno de preferência sexual não tem cura e depende de acompanhamento constante.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto, a fim de que o agravado seja novamente submetido a exame criminológico para aferir a necessidade ou não da manutenção de seu acompanhamento psicológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022